Tribunal: STJ
Processo: 2090949-44.2011.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2071606 - MG (2023/0148305-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE GOMES MOREIRA
REPR. POR
: PEDRO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
RENANTA ALVES VON RUCKERT HELENO - MG133322
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JAMAICA
ADVOGADOS
: JOSE ISAIAS DE MELLO E OUTRO(S) - MG056840
PAULO ESTVES SILVA CARNEIRO - MG173179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50116348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ceae4fc-6e31-4623-933f-38fface0fca1

Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ceae4fc-6e31-4623-933f-38fface0fca1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2071606 - MG (2023/0148305-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE GOMES MOREIRA
REPR. POR
: PEDRO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
RENANTA ALVES VON RUCKERT HELENO - MG133322
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JAMAICA
ADVOGADOS
: JOSE ISAIAS DE MELLO E OUTRO(S) - MG056840
PAULO ESTVES SILVA CARNEIRO - MG173179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 582-599) opostos por PEDRO
MENDES MOREIRA ao acórdão desta relatoria que julgou agravo interno nos termos
da seguinte ementa (fls. 570-571):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA48933810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:50
Código de Controle do Documento: 65acaded-ee24-45c5-8797-a2c7a7eddec4

SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ
no caso. Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
6. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que o acórdão embargado
deixou de se manifestar sobre o argumento de inaplicabilidade das Súmulas n. 211 e 7
do STJ e 283 e 284 do STF.
Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, pois "o cerne da
questão posta a apreciação deste Tribunal versa sobre, a indispensabilidade ou não da
instrução inicial da ação de cobrança de taxa condominial com atas de assembleia ou
convenção de condomínio" (fl. 596).
O embargado apresentou impugnação (fls. 602-603).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48933810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:50
Código de Controle do Documento: 65acaded-ee24-45c5-8797-a2c7a7eddec4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
06/12/2017
09/02/2018
Não obstante o fato de os embargos de declaração arguirem omissão, a
intenção do embargante é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez
que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n. 211 e 7
do STJ e 283 e 284 do STF, nos seguintes termos (fls. 577-578):
Inicialmente, no que respeita à tese de impossibilidade de interrupção da
prescrição quando da propositura da ação, uma vez que, no caso concreto, o
ora agravante não fazia parte da lide naquele momento (arts. 487, II, e 240,
§ 1°, do CPC e 202, I, e 204 do CC), tal matéria não foi apreciada pelo
Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios, deixando a
a quo
parte recorrente de apontar a violação ao art. 1.022 do CPC. Portanto, é
inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Ressalta-se que segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, mesmo as
matérias de ordem pública necessitam de prequestionamento para ser
examinadas em recurso especial:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PRAZO
LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4o. EXTRAPOLAÇÃO. RETOMADA
DO
CURSO
PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi objeto de exame
pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto, do necessário
prequestionamento (súmulas n. 282 e 356/STF), requisito exigível
ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.359.593/SP, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
15/12/2022

Documento eletrônico VDA48933810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:50
Código de Controle do Documento: 65acaded-ee24-45c5-8797-a2c7a7eddec4

No mais, o TJMG concluiu que o ora recorrido não demonstrou a ilegalidade
da cobrança dos encargos incidentes sobre as taxas condominiais em
atraso. Nesse contexto, consignou que "a juntada da planilha com a
discriminação dos débitos em aberto e dos boletos inadimplidos são provas
mais do quê suficientes para corroborar a pretensão autoral" (fl. 407).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a
defender a cobrança indevida e abusiva dos encargos incidentes sobre o
montante pretendido pelo condomínio recorrido e a ausência de juntada das
atas de assembleia.
Assim, a pretensão é obstada pela Súmula n. 283 do STF.
Ademais, a alteração do desfecho conferido ao processo quanto à
inexistência de demonstração de que os valores cobrados são de fato
abusivos, exigiria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
Ainda, quanto à tese de nulidade da sentença por julgamento
,
extra petita
não há como afastar as Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ser deficiente a
fundamentação.
Destaca-se que o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, consignou
que "as parcelas condominiais vincendas estão implicitamente inseridas no
pedido e, evidentemente, devem ser incluídas automaticamente no cômputo
da Dívida, evitando-se, destarte, o ajuizamento de várias ações, com o
mesmo objeto, visando a cobrança das obrigações sucessivas vencidas no
decorrer do trâmite processual" (fl. 402).
A parte não impugnou o referido argumento, limitando-se a afirmar a
existência de julgamento
.
extra petita
Desse modo, a subsistência de fundamento não combatido, apto a manter a
conclusão do acórdão recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão
recursal, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

Ademais, o embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 83 do STJ, pois "o cerne da questão posta a apreciação deste Tribunal versa sobre,
a indispensabilidade ou não da instrução inicial da ação de cobrança de taxa
condominial com atas de assembleia ou convenção de condomínio" (fl. 596).
Ocorre que a decisão embargada consignou a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ no que se refere à tese de julgamento
, uma vez que o entendimento
extra petita
do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a inclusão das
parcelas vincendas do débito condominial, tanto na fase de conhecimento como na
execução.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48933810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:50
Código de Controle do Documento: 65acaded-ee24-45c5-8797-a2c7a7eddec4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.071.606 / MG
Número Registro: 2023/0148305-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024112090949003
100241120909491001
100241120909491002
100241120909491003
20909494420118130024
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE GOMES MOREIRA
REPR. POR
: PEDRO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
RENANTA ALVES VON RUCKERT HELENO - MG133322
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JAMAICA
ADVOGADOS
: JOSE ISAIAS DE MELLO E OUTRO(S) - MG056840
PAULO ESTVES SILVA CARNEIRO - MG173179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE GOMES MOREIRA
REPR. POR
: PEDRO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
RENANTA ALVES VON RUCKERT HELENO - MG133322
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JAMAICA
ADVOGADOS
: JOSE ISAIAS DE MELLO E OUTRO(S) - MG056840
Documento eletrônico VDA50099479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 0f5c5f3a-cd7a-47a2-8781-6c67c23f41f5

PAULO ESTVES SILVA CARNEIRO - MG173179
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 0f5c5f3a-cd7a-47a2-8781-6c67c23f41f5